Tribunal: TJDFT
Processo: 0724232-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724232-29.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0724326-48.2023.8.07.0020 – id 183237772) que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, deferiu tutela de urgência para determinarlhe a desocupação voluntária do imóvel comercial localizado na Avenida Pau Brasil, Lote 10, Sala 438, Ed. Lê Quartier, Águas Claras/DF, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Suscita ilegitimidade ativa ad causam, pois a agravada não comprovou ser proprietária ou possuidora do bem, encontrando-se o boleto de condomínio em nome de terceiro - Alaor Rocha Silva -, afirmando que se ele for cônjuge da agravada, deve figurar no polo ativo da demanda. Argui inépcia da inicial, considerando a inexistência do cálculo discriminado do valor do débito, na forma da LI 62. Alega que a agravada utilizou da mesma notificação para ingressar com duas ações, uma fundada em denúncia vazia (Proc. 0720471-61.2023.8.07.0020) e a presente em denúncia cheia, entretanto não comprovou a entrega do documento, vindo a tomar conhecimento da ação ao pesquisar sobre processos em seu desfavor. Assevera que o contrato está vigente. Aponta perigo de dano na inexistência de tempo hábil para desocupar o imóvel e na irreversibilidade do ato judicial. Requer a tutela de urgência para revogar a ordem de desocupação. 2. A decisão (id 183237772) foi proferida em 10/01/24. As quatro diligências para citação da agravante, restaram infrutíferas (ids 185687871; 190081530; 192042035; 195033746). Entretanto, ela compareceu aos autos principais em 15/05/24 (id 196873189 – autos de origem), quando tomou ciência dos atos processuais até então praticados. Logo, o termo o termo inicial do prazo para agravar da decisão id 183237772 recaiu no dia 15/05/24 (quarta-feira) e, o final, em 06/06/24 (quinta-feira). Não obstante, o agravo de instrumento foi interposto somente no dia 13/06/24. Assim, é inadmissível o presente recurso, pois a decisão agravada se encontra acobertada pela preclusão. Portanto, o recurso é intempestivo. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator